Tribunal: STF
Processo: RE 1364528
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público Federal interpôs recurso extraordinário (evento 19) contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (evento 11) que, confirmado em sede de embargos de declaração, está assim ementado:



    PENAL. PROCESSO PENAI. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO À AUTORIDADE FAZENDÁRIA. SUPRESSÃO DE TRIBUTO FEDERAL. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO DIRETAMENTE PELA RECEITA FEDERAL. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. . 



    1. Denúncia de cometimento do delito previsto no art. 1°, I, da Lei 8.137/90 (omissão de informação à autoridade fazendária e supressão de tributo federal) originada de Representação Fiscal Para Fins Penais, baseada em informações obtidas pela Receita Federal diretamente de instituições bancárias, sem autorização judicial. Nulidade. 



    2. A previsão de quebra do sigilo bancário sem prévia autorização (art. 6° da Lei Complementar 105/01) refere-se a procedimento fiscal de constituição de crédito tributário. No processo penal, contudo, tal ato deve ser precedido de autorização judicial, sob pena de ilicitude da prova dessa forma colhida. (Precedente da Turma). 



    3. Reconhecida a nulidade da prova obtida mediante a quebra do sigilo bancário sem autorização judicial, nula é a denúncia e a consequente ação penal, ressalvada a possibilidade de nova demanda ser proposta com suporte probatório licito. (Precedente do STJ). 



    4. Apelação desprovida. 



    (Apelação Criminal n. 0002653-40.2011.4.01.3810/MG, Desembargadora Federal Monica Sifuentes)



    Em suas razões, o agravante alega que o acórdão recorrido, violou o art. 145, § 1º, da Constituição da República. 



    É o relatório. Decido.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Inicialmente, a conclusão das instâncias de origem quanto à alegada ilicitude das provas obtidas pela Receita Federal e compartilhadas diretamente com o Ministério Público Federal, para fins penais, sem a devida autorização judicial para quebra de sigilo bancário do investigado, diverge do entendimento fixado em sede de repercussão geral por esta Suprema Corte. 



    É que, quanto à possibilidade de requisição de informações às instituições financeiras pela Receita Federal, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, após reconhecer a existência de repercussão geral da questão constitucional igualmente debatida na causa em apreciação, julgou o Recurso Extraordinário n. 601.314, relator o ministro Edson Fachin, nele proferindo acórdão assim ementado (grifei):



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO. DEVER DE PAGAR IMPOSTOS. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ART. 6º DA LEI COMPLEMENTAR 105/01. MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS A TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01. 



    1. O litígio constitucional posto se traduz em um confronto entre o direito ao sigilo bancário e o dever de pagar tributos, ambos referidos a um mesmo cidadão e de caráter constituinte no que se refere à comunidade política, à luz da finalidade precípua da tributação de realizar a igualdade em seu duplo compromisso, a autonomia individual e o autogoverno coletivo.



    2. Do ponto de vista da autonomia individual, o sigilo bancário é uma das expressões do direito de personalidade que se traduz em ter suas atividades e informações bancárias livres de ingerências ou ofensas, qualificadas como arbitrárias ou ilegais, de quem quer que seja, inclusive do Estado ou da própria instituição financeira.



    3. Entende-se que a igualdade é satisfeita no plano do autogoverno coletivo por meio do pagamento de tributos, na medida da capacidade contributiva do contribuinte, por sua vez vinculado a um Estado soberano comprometido com a satisfação das necessidades coletivas de seu Povo.



    4. Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros constitucionais, ao exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem jurídica, na medida em que estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de informação pela Administração Tributária às instituições financeiras, assim como manteve o sigilo dos dados a respeito das transações financeiras do contribuinte, observando-se um translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal.



    5. A alteração na ordem jurídica promovida pela Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, uma vez que aquela se encerra na atribuição de competência administrativa à Secretaria da Receita Federal, o que evidencia o caráter instrumental da norma em questão. Aplica-se, portanto, o artigo 144, §1º, do Código Tributário Nacional.



    6. Fixação de tese em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da repercussão geral: “O art. 6º da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”.



    7. Fixação de tese em relação ao item “b” do Tema 225 da sistemática da repercussão geral: “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144, §1º, do CTN”.



    8. Recurso extraordinário a que se nega provimento. 



    Nesse contexto, acerca da possibilidade de compartilhamento da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil com o Ministério Público, para fins criminais, sem prévia autorização judicial, posteriormente o Plenário do Supremo Tribunal Federal, após reconhecer a existência de repercussão geral da questão constitucional igualmente debatida na causa em apreciação, julgou o Recurso Extraordinário n. 1.055.941, ministro Dias Toffoli, nele proferindo acórdão assim ementado (grifei):



    Repercussão geral. Tema 990. Constitucional. Processual Penal. Compartilhamento dos Relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil com os órgãos de persecução penal para fins criminais. Desnecessidade de prévia autorização judicial. Constitucionalidade reconhecida. Recurso ao qual se dá provimento para restabelecer a sentença condenatória de 1º grau. Revogada a liminar de suspensão nacional (art. 1.035, § 5º, do CPC). Fixação das seguintes teses: 1. É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil - em que se define o lançamento do tributo - com os órgãos de persecução penal para fins criminais sem prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional; 2. O compartilhamento pela UIF e pela RFB referido no item anterior deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios. 



    Em síntese, verifica-se que as instâncias de origem divergiram da diretriz jurisprudencial que esta Suprema Corte estabeleceu em sede de repercussão geral, no sentido da constitucionalidade do compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil com os órgãos de persecução penal para fins criminais sem prévia autorização judicial.



    3. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para determinar que se afaste a conclusão do juiz de origem acerca da ilegalidade da “quebra de sigilo bancário pela Receita Federal, em processo administrativo, sem autorização judicial após a edição da Lei Complementar n° 105/2001 e do Decreto n° 3.724/2001, fora considerada inconstitucional, por ofensa ao art. 5º, incisos XII e XXXV, da Constituição de 1988”, prosseguindo no julgamento da causa como entender de direito.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 2 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator